Tribunal: TJDFT
Processo: 0757262-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e praticado durante o repouso noturno, na forma tentada (art. 155, §§ 1o e 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A condenação decorreu da tentativa de subtração de cabos de transmissão de dados (fibra óptica).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) examinar se a interrupção da execução configurou desistência voluntária (art. 15, CP); (ii) analisar a tese subsidiária de participação de menor importância (art. 29, § 1o, CP); (iii) verificar a ocorrência de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade (crime cometido durante execução de pena) e da agravante da reincidência; (iv) aferir o cabimento da atenuante da confissão espontânea qualificada; e (v) reavaliar a fração de redução pela tentativa (art. 14, II, CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desistência voluntária (art. 15, CP) não se configura quando o agente interrompe a execução por circunstâncias alheias à sua vontade. No caso, os agentes cessaram a ação não por voluntariedade, mas por constatarem que os cabos (fibra óptica) não possuíam o valor comercial esperado (provavelmente cobre). A interrupção motivada pela inutilidade do objeto material para o fim almejado caracteriza tentativa (art. 14, II, CP).
4. Afasta-se a participação de menor importância (art. 29, § 1o, CP) quando o agente atua como coautor, desempenhando função relevante para a prática delitiva. O réu conduziu o veículo, auxiliou na abertura da caixa subterrânea onde estavam os cabos e transportou as ferramentas eficientes para o crime, demonstrando unidade de desígnios e contribuição essencial para a execução.
5. Não constitui bis in idem a valoração negativa da culpabilidade (1a fase) em razão de o crime ter sido praticado durante o cumprimento de pena, concomitantemente ao reconhecimento da agravante da reincidência (2a fase). A culpabilidade exasperada, nesse contexto, fundamenta-se no maior desprezo do agente pelo sistema penal, violando a confiança depositada pelo Judiciário, fundamento distinto da mera reiteração delitiva.
6. A confissão, ainda que qualificada (na qual o agente admite os fatos, mas alega ausência de dolo), deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, d, CP) quando utilizada para formar o convencimento do julgador, conforme Súmula 545 do STJ. O réu admitiu estar no local dos fatos, e essa declaração foi efetivamente utilizada na sentença para corroborar as provas e refutar a tese de negativa de autoria. Reconhecida a atenuante, procede-se à sua compensação integral com a agravante da reincidência.
7. O iter criminis percorrido define a fração de redução da tentativa. Tendo os agentes se aproximado muito da consumação, inclusive rompendo os cabos, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de 1/3.
8. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois, embora a pena final seja inferior a 4 anos, o réu é reincidente e possui três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.
Tese de julgamento:
"1. A interrupção da subtração motivada pela constatação de que o objeto material (fibra óptica) não possui o valor econômico pretendido (cobre) configura tentativa (art. 14, II, CP), e não desistência voluntária (art. 15, CP), pois a interrupção decorre de circunstância alheia à vontade do agente." "2. Age em coautoria, e não com participação de menor importância (art. 29, § 1o, CP), o agente que, em comunhão de vontades, conduz o veículo, auxilia na execução material (abertura de bueiro) e fornece as ferramentas para o furto." "3. A confissão qualificada, na qual o réu admite a presença no local dos fatos, mas nega o dolo, deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, d, CP) se utilizada na fundamentação da condenação (Súmula 545/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), arts. 14, 15, 29, § 1o, 33, §§ 2o e 3o, 59, 65, III, d, 155, §§ 1o e 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.888.756/SP (Tema 1.087); STJ, Súmula 545; TJDFT, Acórdão 1701164, 07173007220228070007; TJDFT, Acórdão 1738033, 07024254820238070012; TJDFT, Acórdão 1716583, 0710921-76.2022.8.07.0020; TJDFT, Acórdão 1938671, 0702395-12.2024.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 1987023, 0712888-48.2024.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 2011647, 0702223-37.2024.8.07.0012; TJDFT, Acórdão 1959316, 0707903-31.2023.8.07.0014; TJDFT, Acórdão 2054534, 0701632-70.2022.8.07.0004; TJDFT, Acórdão 2052488, 0715429-72.2025.8.07.0016.